Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FORÇA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há interesse processual na homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre particulares, com cláusula de desconto em folha de pagamento, visando conferir segurança jurídica e força executiva ao ajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação.
4. O art. 725, VIII, do CPC autoriza a homologação judicial de acordo extrajudicial, independentemente da existência de litígio, por meio de jurisdição voluntária.
5. A homologação do acordo extrajudicial em juízo confere força executiva ao ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para o regular processamento. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, pode ser submetida à homologação judicial, por meio de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o Juízo decidirá em 10 (dez) dias, com base na solução que considerar mais adequada ao caso, conforme o art. 725, I, VIII c/c o art. 723, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 485, I, 723 e 725, VIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768237, 2a Turma Cível, Rel. Renato Scussel, julgado em 4/10/2023; Acórdão 2046620, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, julgado em 17/9/2025.